Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-54.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de falência e extinguiu o processo em razão do deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0723438-08.2024.8.07.0000, não conhecido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há inovação recursal e (ii) se o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial é causa de suspensão do pedido de falência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com os arts. 141 e 1.014 do CPC, é defeso ao recorrente suscitar questões não deduzidas no Juízo de origem. Se a possibilidade de suspensão da ação de falência foi apresentada ao r. Juízo de origem, inclusive pela apelada na ocasião em que noticiou o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, não há que se falar em inovação recursal.
5. A ré formulou pedido de recuperação judicial no prazo da contestação (art. 95 da Lei n. 11.101/2005), o que impede a imediata decretação da falência (art. 96, VII, Lei n. 11.101/2005). De acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.712.231, a falência tem natureza de execução coletiva. Deferido o pedido de recuperação judicial, o processo de falência deve ser suspenso com fundamento no art. 6o da Lei n. 11.101/2005. A extinção do processo de falência neste momento inicial do processamento da recuperação judicial não observa o princípio da economia processual. Sentença cassada para determinar a suspensão do processo de falência, com retorno dos autos ao r. Juízo de origem.
6. Cassada a sentença, fica prejudicada a análise das teses jurídicas referentes à impossibilidade de decretação da falência e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.